Tribunal: TJES
Processo: 5002996-66.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002996-66.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ANABOLIZANTES SOB FACHADA DE FARMÁCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. AUTORIA E DOLO EVIDENCIADOS. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA E REGIME FECHADO MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por réus condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão da utilização de farmácia como fachada para a comercialização habitual e clandestina de medicamentos sujeitos a controle especial e esteroides anabolizantes, com manutenção de depósito oculto em residência, vendas diretas a usuários, aplicações de injetáveis e entregas dissimuladas, inclusive nas imediações de estabelecimento de ensino, buscando a reforma da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de materialidade mínima; (ii) estabelecer se a inexistência de laudo toxicológico definitivo invalida a persecução penal; (iii) determinar se há provas suficientes de autoria e dolo para o crime de tráfico de drogas; (iv) verificar a configuração do crime de associação para o tráfico; (v) analisar a incidência do tráfico privilegiado; e (vi) aferir a legalidade da dosimetria, do regime inicial de cumprimento da pena e da impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descreve de forma suficiente as condutas individualizadas e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo descabida a alegação de inépcia após sentença condenatória.

4. A ausência de laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade quando esta é comprovada por outros meios idôneos e dotados de grau de certeza equivalente, especialmente diante da apreensão de medicamentos industrializados, lacrados e identificados, constantes da Portaria nº 344/98 da ANVISA.

5. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas estão comprovadas por autos de apreensão, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, prova oral e confissões, que demonstram a mercancia habitual e consciente de substâncias proscritas.

6. A utilização da farmácia e de residência como instrumentos da atividade criminosa caracteriza a hipótese do art. 33, § 1º, III, da Lei nº 11.343/2006.

7. A prática do tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino autoriza a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, de natureza objetiva.

8. A associação para o tráfico resta configurada pela estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os agentes, evidenciando verdadeira
societas sceleris
voltada à prática reiterada do tráfico.

9. A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por demonstrar dedicação a atividades criminosas.

10. A exasperação da pena-base encontra respaldo na natureza e na quantidade das drogas apreendidas, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

11. O regime inicial fechado é adequado diante do
quantum
de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A denúncia que descreve adequadamente os fatos e individualiza as condutas atende ao art. 41 do CPP, sendo inviável o reconhecimento de inépcia após sentença condenatória; 2. A materialidade do crime de tráfico pode ser comprovada por outros meios idôneos quando ausente o laudo toxicológico definitivo, desde que possuam grau de certeza equivalente; 3. A comercialização habitual de medicamentos controlados e anabolizantes sem autorização configura tráfico de drogas, ainda que praticada sob fachada de atividade lícita; 4. A associação estável e permanente para a prática do tráfico caracteriza o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e afasta o tráfico privilegiado; 5. A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas incide pela mera proximidade do delito com estabelecimento de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 1º, III, § 4º, 35, 40, III, e 42; Portaria ANVISA nº 344/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.453.117/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 1.658.752/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018; TJES, APCr nº 0000419-20.2011.8.08.0007, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 18.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.179.778/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CRIMINAIS Nº 5002996-66.2025.8.08.0047

APELANTES:
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA, PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO E LEONARDO DALMASO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
três
recursos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos por
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA, PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO e LEONARDO DALMASO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus nos seguintes termos:

a)
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
: à pena total de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.353 (mil, trezentos e cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e § 1º, III, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006;

b)
LEONARDO DALMASO
: à pena total de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.353 (mil, trezentos e cinquenta e três) dias-multa, incurso nas sanções do art. 33,
caput
, e § 1º, III, e art. 35, ambos da Lei de Drogas;

c)
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA
: à pena total de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, III, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a defesa de
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA
argui, preliminarmente,
(i)
a inépcia da denúncia e
(ii)
nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante a alegada ausência de auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo. No mérito, pleiteia
(iii)
a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente,
(iv)
a exclusão da condenação por associação para o tráfico,
(v)
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33, da Lei de Drogas) e
(vi)
a alteração do regime prisional.

A defesa de
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO,
em seu apelo, por sua vez, suscita preliminar de
(i)
absolvição por ausência de materialidade delitiva diante da inexistência de laudo toxicológico. No mérito, pugna pela
(ii)
absolvição dos crimes de tráfico e associação, alegando ausência de dolo e de vínculo estável. Subsidiariamente, requer
(iii)
a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
(iv)
regime semiaberto e
(v)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já
LEONARDO DALMASO,
em suas razões recursais, levanta preliminar de
(i)
ausência de justa causa por falta de materialidade. No mérito, sustenta
(ii)
a tese de erro de tipo e insuficiência probatória para a associação criminosa. Subsidiariamente, requer
(iii)
a redução da pena-base ao mínimo legal e
(iv)
a aplicação do tráfico privilegiado.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença recorrida.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16708949, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos.

Narra a denúncia que, no contexto da investigação denominada
“Operação Salus”
, deflagrada para apurar o desvio de vacinas e o comércio irregular de fármacos, o Ministério Público identificou a existência de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, operando sob a fachada da pessoa jurídica Drogaria Dalmaso, localizada em São Mateus/ES.

Segundo a exordial acusatória, os apelantes
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO,
proprietário do estabelecimento, e
LEONARDO DALMASO,
gerente e filho do 1º corréu, utilizavam a estrutura da farmácia para comercializar, de forma habitual e clandestina, medicamentos sujeitos a controle especial e esteroides anabolizantes, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Para burlar a fiscalização sanitária, os réus mantinham um estoque paralelo oculto na residência da família, utilizando o imóvel como depósito ilícito.

A denúncia descreve ainda que o corréu
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA
, funcionário do estabelecimento, atuava na linha de frente das vendas, negociando diretamente com usuários, realizando a aplicação de injetáveis e efetuando entregas dissimuladas em locais diversos, inclusive nas imediações de estabelecimento de ensino, sempre com o consentimento e sob a coordenação dos patrões.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO

Da inépcia da denúncia

De início, A defesa de
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA
alega que a denúncia é inepta, argumentando que a peça inaugural careceria de pressupostos processuais válidos, notadamente pela suposta ausência de materialidade indiciária mínima, isto é de auto de apreensão e de laudo toxicológico, no momento da propositura da ação.

Sob a ótica formal, a denúncia preencheu rigorosamente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A peça acusatória descreveu de forma pormenorizada a conduta de cada agente:
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
como o proprietário que adquiria e ocultava os fármacos;
LEONARDO
como o gerente que operacionalizava a logística; e
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA
como o vendedor que negociava diretamente com usuários finais, inclusive realizando entregas clandestinas.

Houve a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que as teses defensivas foram exercidas em sua plenitude durante toda a instrução.

Em crimes de autoria coletiva, como a associação para o tráfico, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem abrandado a exigência de uma descrição minuciosa da participação de cada um, desde que seja possível delinear a existência do liame subjetivo e permitir o pleno exercício do direito de defesa (AgRg no AREsp n. 2.453.117/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Tal descrição, somada à narrativa dos fatos, foi suficiente para que a defesa técnica dos réus pudesse rechaçar a imputação ao longo de toda a instrução processual. Ademais, a prolação de sentença condenatória, que analisa de forma exauriente o mérito da causa, torna preclusa a alegação de inépcia.

Nessa toada, mesmo que o
parquet
tenha exposto o fato criminoso de forma sucinta, é indene de dúvidas que encontram-se devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que individualizou a conduta descrita, indicou os elementos de autoria e materialidade e possibilitou o exercício pleno da defesa.

Nesse sentido, confira o entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 2. Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 3.
Ainda que o órgão de acusação tenha exposto o fato criminoso de maneira bastante superficial, narrou que os agentes, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante violência, bens móveis de três vítimas, além de facilitarem a corrupção de pessoa menor de 18 anos, elementos que possibilitam a compreensão da denúncia e o exercício da ampla defesa
, em relação à imputação dos crimes de roubo e corrupção de menores. (...)

(STJ, RHC
nº
43.798/
PE
2013/0416675-2, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma. DJ
e:
22.06.2015)
(grifei)

Quanto à alegação de ausência de pressuposto processual, essa confunde-se com a própria materialidade delitiva. A denúncia veio lastreada em robusto inquérito policial (“Operação Salus”), instruído com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e autos de apreensão, conferindo a necessária justa causa para a deflagração da ação penal. A discussão sobre a validade desses documentos para fins de condenação é matéria de mérito, não de inépcia da peça inaugural.

Assim, não havendo vício que macule a exordial,
rejeito
a preliminar de inépcia.

Da nulidade por ausência de laudo toxicológico

As defesas convergem ao pedir a absolvição ou nulidade por falta de Laudo Toxicológico Definitivo, argumentando que a materialidade do tráfico não pode ser presumida.

Embora a regra do art. 50 da Lei de Drogas exija o laudo para constatação da natureza da substância, o caso em tela reveste-se de excepcionalidade. Não seestá diante de substâncias “brutas” ou de origem desconhecida, como pó branco ou erva seca, cuja identificação depende exclusivamente de reagentes químicos. Trata-se da apreensão de medicamentos industrializados, em suas embalagens originais, lacradas, contendo bulas e rótulos que identificam inequivocamente os princípios ativos (Sibutramina, Testosterona/Durateston, Clonazepam), todos constantes na Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Nesse contexto, a
materialidade
delitiva resta comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos, o qual supre, de forma suficiente, a ausência de laudo pericial. Com efeito, os Autos de Apreensão nº 51/2016 e 52/2016 descrevem minuciosamente e quantificam as caixas de medicamentos controlados apreendidas tanto na residência quanto na farmácia dos réus, evidenciando a existência física dos produtos ilícitos.

Ademais, a natureza das substâncias é atestada pela própria identidade visual e industrial dos medicamentos, acondicionados em embalagens originais e lacradas, com rótulos e bulas que identificam claramente seus princípios ativos, sendo certo que exigir perícia química para confirmar que uma caixa de “Durateston” contém testosterona configuraria formalismo excessivo e desnecessário, sobretudo quando a autenticidade do produto constituía, inclusive, um diferencial comercial explorado pelos próprios acusados.

Por fim, a prova oral e documental é reforçada pelas confissões e pelas interceptações telefônicas regularmente degravadas, nas quais os réus negociam explicitamente “Durateston”, “Sibutramina” e o medicamento referido como “aquele azul”, discutindo seus efeitos e assegurando aos clientes a procedência original das substâncias, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à materialidade do delito.

O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que, a despeito da necessidade do laudo, admite-se a comprovação da materialidade por outros meios que possuam grau de certeza idêntico. Senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. TRIBUNAL A QUO SUSCITOU NULIDADE DE OFÍCIO. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A posição do Colegiado de origem em suscitar e reconhecer preliminar de nulidade, esquivando-se da matéria trazida em apelação defensiva para julgá-la prejudicada e determinar seja proferida nova sentença, feriu o sistema acusatório. 3.
A Terceira Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que, a despeito da necessidade do laudo toxicológico definitivo para aferir a materialidade do ato infracional, admite-se a sua comprovação outros meios de prova que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.
Precedentes. 4. Recurso Especial provido para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do recurso de apelação, aferindo a materialidade do ato infracional, consideradas as provas existentes ao tempo da prolação da sentença.

(STJ; REsp 1.658.752; Proc. 2017/0051804-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 17/04/2018; DJE 02/05/2018; Pág. 1515)
(grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. PROVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.
Ademais, não se desconhece que, em regra, o laudo toxicólogo definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo substâncias entorpecentes, de modo que, ausente o mencionado laudo, seria forçosa a absolvição do acusado. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível excepcionar a imprescindibilidade do laudo definitivo nas hipóteses em que a materialidade do crime puder ser atestada por outros meios de prova que possuam o mesmo grau de certeza e confiabilidade do laudo definitivo, o que ocorreu no presente caso
. (...) 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES; APCr 0000419-20.2011.8.08.0007; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)
(grifei)

Portanto, a identidade da droga está provada pelas embalagens, pelos autos de apreensão e pelas interceptações que confirmam o comércio das substâncias proscritas. A falta do laudo,
in casu
, constitui mera irregularidade que não tem o condão de anular o vasto acervo probatório produzido.

Diante disso,
rejeito
igualmente a preliminar de nulidade por ausência de materialidade (justa causa).

DO MÉRITO

Do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006)

No mérito, as defesas de
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA,
de
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
e de
LEONARDO DALMASO
sustentam que a absolvição é devida por falta de provas.

A
materialidade
delitiva, conforme já enfrentado em preliminar, encontra-se suprida pelos Autos de Apreensão nº 51/2016 e 52/2016, que listam a vasta quantidade de anabolizantes e psicotrópicos arrecadados, somados à prova oral e às interceptações que atestam a natureza proscrita das substâncias.

Quanto à autoria e ao dolo de traficar, a análise minuciosa do caderno processual não deixa margem para dúvidas. A prova não se resume a presunções, mas constitui um arcabouço sólido de diálogos gravados e depoimentos que individualizam a conduta de cada recorrente.

As interceptações telefônicas revelam que
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA
utilizava sua função na farmácia para operar um comércio clandestino e paralelo, adotando medidas de contra inteligência para evitar flagrantes. Em diálogo interceptado com um indivíduo não identificado (HNI), o réu combina a entrega de substância ilícita fora da farmácia para não ser visto, orientando o comprador a encontrá-lo em um supermercado vizinho:

“ROBERTO: Mas ali perto? [...] Então, mas se você for no Casagrande ali, na seção de refrigerante... [...] HNI: Eu te ligo e você me dá o toque, então. ROBERTO: É melhor lá no Casagrande, na seção de refrigerantes”. (id 15133509)

ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA,
além disso, não vendia apenas para usuários finais. As investigações apontaram que ele desviava medicamentos controlados da Drogaria Dalmaso para abastecer o comércio paralelo de Edson Ribeiro e Célio Tozelin, funcionários de outra farmácia (Rede Farmes), agindo como um distribuidor atacadista do ilícito.

PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO,
proprietário do estabelecimento, não apenas consentia com as ilicitudes, como era o mentor da logística de ocultação das drogas. A prova cabal de que a farmácia servia de fachada para o tráfico reside no fato dele manter um depósito paralelo em sua residência.

Em ligação interceptada com seu filho e corréu
LEONARDO DALMASO
,
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
ordena explicitamente o transporte de drogas da casa para a farmácia para atender a uma demanda urgente, comprovando que o estoque oficial não condizia com a realidade das vendas:

“PEDRO: Passa lá em casa rapidinho, que eu tô com um cliente aí que tá precisando de... da de 15 miligrama. [...] Aí você traz umas oito [caixas]... [...] É, de oitenta. Ela quer umas três caixas... ela quer três, aí... O mais rápido possível, tchau.” (id 15133510)

Em conversa com “Nenem”,
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
negocia a venda de uma substância (“a parada”) por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), instruindo o depósito na conta de
LEONARDO DALMASO
e garantindo a procedência do ilícito:

“PEDRO: Falou que o preço de... da 'parada' lá é duzentos e cinquenta conto. Aí eu falei com LÉO para chorar e ele falou assim, ó... é... não tem jeito. Aí se você quiser, você pode tá depositando na conta dele direto... não sei nem de onde é esse cara, mas é... é assim, um produto 100% garantido.” (id 15133510)

O dolo de traficar também se revela na conversa com “Noelso”, na qual
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
afirma possuir receitas “prontas” para justificar a saída de psicotrópicos:
“[...
] É, eu vejo lá com a Maiara lá, se tem uma receitinha lá. Se ela tem alguma lá, porque as vezes tem... [...] E se não tiver data lá, às vezes consegue lá.”
(id 15133511)

Em relação a
LEONARDO DALMASO,
a tese de erro de tipo é frontalmente desmentida pelas provas. Em verdade, o réu era o braço operacional do pai e tinha plena ciência da ilicitude, tanto que operava a logística de buscar os medicamentos escondidos em casa.

O diálogo supracitado, em que
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
ordena que ele busque “oito caixas” em casa, demonstra que
LEONARDO DALMASO
tinha acesso e controle sobre o estoque irregular mantido na residência, agindo como gerente do esquema.

Além disso, a testemunha Rodrigo de Castro Seccadio foi categórica em juízo ao afirmar que comprava anabolizantes diretamente com Leonardo e que este, inclusive, realizava a aplicação:

"QUE conhecia LEONARDO da rua e academia; QUE foi na farmácia e não tinha os anabolizantes; QUE pegaram o número, e, assim que chegar os anabolizantes entrariam em contato; QUE tomou quatro vezes; QUE pagava 30 reais por ampola; QUE o LEONARDO que o atendia, e aplicava; QUE não sabe se o PEDRO estava no dia; QUE não teve que apresentar receita médica; QUE não teve exigência para apresentar a receita; QUE não sabe de outras pessoas que compravam com ele; QUE não sabe dizer a profissão de LEONARDO; QUE não sabe o nome dos anabolizantes que usou; QUE ficou sabendo somente no dia que foram na casa dele avisar.” (id 15134373)

Ora, quem vende e aplica anabolizantes sem receita, cobrando por “fora”, não age em erro, mas sim com dolo direto de mercancia proscrita.

Corroborando a tese acusatória, o depoimento em juízo do Delegado de Polícia Federal Carlos Gustavo Lorenzoni Buaiz foi elucidativo e minucioso ao descrever a dinâmica delitiva. A autoridade policial, responsável pela presidência do inquérito, relatou que as investigações tiveram início após informações sobre furto de vacinas H1N1 da prefeitura e sua venda ao proprietário da Farmácia Dalmaso, além da comercialização de produtos sem receitas. Em juízo, sob o crivo do contraditório, o servidor público afirmou:

“[...] QUE foi o responsável pelo inquérito; QUE o inquérito se deu início após uma informação que algumas vacinas da H1N1 eram furtadas da prefeitura e vendidas ao dono da farmácia DALMASO, e, também a comercialização de produtos sem receitas; QUE ficaram comprovadas as informações por interceptações telefônicas; QUE os atendimentos na farmácia era por telefone, e sempre usavam outros nomes de medicamentos, e que tinha que passar na farmácia para conversar; todos tinham ciência da venda dos produtos sem receita; QUE a investigação durou cerca de 02 meses; QUE as aplicações da vacina eram feitas na própria farmácia, e há histórias que aplicava na residência; QUE os acusados mesmo que em suas controvérsias acabaram confessando o crime; QUE não lembra ao certo, mas há conversa que o acusado ROBERTO CARLOS vendia com um valor a mais; QUE se recorda dos clientes como Jéssica, Alexandre, Caio e Rodrigo; QUE existem conversas com o Carlos e o ROBERTO sobre comprar sem receitas; QUE não conhecia nenhum dos acusados; QUE o motivo pela demora do flagrante era pelo fato de não acabar com a investigação; QUE não indiciou as pessoas que compravam pois não caberia, e, não foram pegos em flagrante utilizando os produtos.” (id 15134355)

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos de policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento deste agente e os relatórios das investigações e das interceptações telefônicas são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Registre-se, ademais, que, no tocante a
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
e
LEONARDO DALMASO
, mostra-se escorreita a condenação pela prática da conduta tipificada no art. 33, § 1º, III, da Lei nº 11.343/2006. Com efeito, além das condutas de “vender” e “ter em depósito”, previstas no
caput
do referido dispositivo, a sentença condenatória corretamente lhes imputou a figura equiparada constante do § 1º, inciso III, que pune aquele que utiliza local ou bem de qualquer natureza para o tráfico de drogas.

A prova dos autos é cristalina ao demonstrar que ambos os apelantes transformaram dois imóveis distintos em instrumentos da atividade criminosa. O imóvel residencial era utilizado como verdadeiro “depósito satélite” do tráfico, destinado a ocultar a maior parte da carga ilícita, de modo a evitar que eventual fiscalização sanitária na farmácia resultasse na apreensão integral do material entorpecente.

Além disso, restou evidenciado que ambos anuíam à utilização do balcão da farmácia pelo corréu
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA
como ponto de venda e de captação de clientes para o comércio ilícito. Ao permitirem que a estrutura da pessoa jurídica, revestida de aparência de licitude, fosse instrumentalizada para a negociação de substâncias proscritas, incorreram diretamente na hipótese prevista no art. 33, § 1º, III, da Lei de Drogas.

No que se refere a
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA
, o caderno processual comprova que realizava a entrega de anabolizantes e psicotrópicos nas imediações da Escola Castelinho Encantado, situada nas proximidades da farmácia e dos pontos de encontro por ele previamente ajustados. A própria confissão extrajudicial do réu confirma a realização das transações naquela região, circunstância corroborada pelos relatórios de investigação, que identificaram e mapearam os locais de entrega.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a incidência da referida majorante possui natureza objetiva, sendo suficiente a comprovação de que o delito ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, prescindindo-se da demonstração de que a mercancia tinha como destinatários específicos os estudantes. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. FUGA DO PACIENTE PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 6.
"A majorante inserta no art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos. Precedentes.
" (AGRG no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 1.044.747; Proc. 2025/0405818-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/12/2025; DJE 16/12/2025)
(grifei)

_____________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. AGRAVOIMPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para sua incidência a comprovação de que o delito ocorreu nas proximidades de uma escola, hospital ou estabelecimento similar, sem necessidade de demonstração de aproveitamento do fluxo de pessoas para a prática criminosa.
(...) lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 possuinatureza objetiva, sendo suficiente a proximidade geográfica para sua incidência. 2. O reexamede provas é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.822.326; Proc. 2024/0471865-6; DF; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 01/04/2025; DJE 09/04/2025)
(grifei)

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, entendo que o pleito absolutório,
em relação ao crime
de tráfico de drogas,
não merece prosperar.

Do crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/2006)

Quanto à possibilidade de absolvição dos recorrentes pela prática do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é
indispensável
a associação
relativamente
estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“
o
tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso em tela, as investigações da “Operação Salus” e a prova oral colhida demonstraram, de forma inequívoca, que a união entre os réus não foi eventual, esporádica ou meramente ocasional. Tratava-se de uma verdadeira
societas sceleris
estruturada, com divisão de tarefas definida e estabilidade temporal, que operou continuamente ao longo de meses.

PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
exercia o comando da organização, sendo o responsável pela aquisição dos fármacos junto a fornecedores – utilizando o CNPJ da farmácia, mas sem lançar no sistema oficial –, e pela manutenção estratégica do “estoque oculto” em sua própria residência, longe da fiscalização sanitária da farmácia.

LEONARDO DALMASO
, por sua vez, atuava como o braço direito e operacional do pai, cabendo a ele a função logística de transitar entre o depósito clandestino e o ponto de venda. Além disso, controlava o fluxo de caixa ilícito, inclusive cedendo conta bancária para depósitos, e, quando necessário, realizava pessoalmente a venda e a aplicação dos anabolizantes.

Já
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA,
v
alendo-se da confiança dos proprietários e da estrutura da Drogaria Dalmaso, atuava na ponta final da cadeia, sendo responsável pela captação de clientes, negociação direta e execução das entregas dissimuladas para evitar flagrantes. Atuava, ainda, no fornecimento de drogas para revenda a terceiros.

Nesse contexto, a estabilidade do vínculo é comprovada pela reiteração das vendas e pela habitualidade das tratativas captadas nas interceptações telefônicas, que monitoraram o grupo por meses. Os diálogos demonstram uma rotina de “negócios” fluida, em que códigos eram usados naturalmente e ordens eram dadas e cumpridas como parte do cotidiano empresarial desviado para o crime. Não se tratava, portanto, de um concurso de agentes para a prática de um único delito, mas de uma associação estável, com estrutura hierarquizada, desviada para a finalidade de traficar medicamentos controlados de forma contínua e lucrativa.

Assim, igualmente escorreita a condenação dos recorrentes pela prática do
crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

D
o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006)

As defesas de
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA,
de
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
e de
LEONARDO DALMASO
pleiteiam, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), o que, contudo, não merece acolhida.

A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) evidencia a dedicação dos apelantes a atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa de diminuição de pena, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS. SÚMULAS APLICÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do Recurso Especial. III. Razões de decidir (...) 9.
A condenação concomitante por associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ
. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do Recurso Especial. 2. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia. 3. A revisão de decisão condenatória por insuficiência probatória ou nulidade de autorização para ingresso em residência é vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ. 4. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.179.778; Proc. 2024/0413789-3; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/09/2025; DJE 22/09/2025)
(grifei)

Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa de
LEONARDO DALMASO
pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, em relação a ambos os crimes imputados ao réu, o Magistrado exasperou a pena-base com fundamento na natureza e na quantidade das drogas apreendidas. Transcrevo trecho da r. sentença sobre o ponto:

“Verifico que o réu agiu com grau de culpabilidade normal inerente aos crimes a ele imputados. Os antecedenes criminais do acusado não estão maculados. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do crime são normais a espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.
Em relação a natureza e a quantidade de droga apreendida, deve ser sopesada em desfavor do acusado, tendo em vista o teor do Auto de Apreensão n
º
51/2016 de f
l
s. 347/348 e Auto de Apreensão n
º
52/2016 de fls. 349/351.
”

A valoração negativa da
natureza e da quantidade da droga
mostra-se plenamente justificada e em estrita conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe a análise preponderante desse vetor na fixação da pena.

Com efeito, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas nos autos nrs. 51/2016 e 52/2016 revelam-se expressivas e dotadas de elevado potencial lesivo. Não se cuidava de pequena porção de entorpecentes, mas de verdadeiro arsenal farmacêutico ilícito, composto por dezenas de caixas de anabolizantes esteroides e psicotrópicos de tarja preta.

A disseminação indiscriminada de tais substâncias, inclusive para fins meramente estéticos, acarreta graves riscos à saúde pública, circunstância que evidencia a maior reprovabilidade da conduta e legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria fixada na origem, a qual observou criteriosamente os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Do regime inicial de cumprimento de pena
e da substituição por penas restritivas de direitos

Em relação aos réus
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
e
LEONARDO DALMASO
, considerando que o
quantum
de pena aplicado é superior a 8 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento deve ser, obrigatoriamente, o
fechado
, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

No tocante ao apelante
ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA
, condenado à pena final de 8 (oito) anos de reclusão, mantenho a fixação do regime inicial
fechado
, com fulcro no art. 33, § 3º, do Código Penal.

Isso porque, embora a pena não exceda a 8 (oito) anos, o que, em tese, admitiria o semiaberto, a imposição de regime mais gravoso é justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente a natureza altamente nociva e a diversidade das substâncias traficadas, bem como a gravidade concreta do delito, praticado nas imediações de estabelecimento de ensino.

Outrossim, é incabível a substituição por penas privativas de direitos pois as penas superam o limite de 4 (quatro) anos, na forma do art. 44 do CP.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.